Tribunal: TJES
Processo: 0014325-57.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014325-57.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: ROSIANA BOTELHO DE ALMEIDA PINTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0014325-57.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ROSIANA BOTELHO DE ALMEIDA PINTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A
Advogado do(a) APELADO: KELLY CRISTINA BRUNO KUSTER - ES8705

RELATÓRIO

C
uidam os autos de
apelação

cíve
l

interpost
a

p
elo

BANCO ITAUCARD S.A.
,

eis que
irresignad
o
com a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões
de
Cariacica
– Comarca da Capital,
constante no ID 2166294 (fls. 118/124; autos originais),
a qual, na ação revisional em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados por
ROSIANA BOTELHO DE ALMEIDA PINTO,
declarando a abusividade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros, da tarifa de registro de contrato e de seguro, para assim
condenar a instituição financeira a promover a devolução dos valores pagos
pela
Apelada sob estas rubricas
, de forma simples.

Em
s
eu recurso, também anexado ao ID 2166294 (f
ls. 1
26
/
138; autos originais
),
o Apelante sustenta que
a contratante tinha ciência de todos os termos do contrato quando de sua celebração;
além de salientar que tanto o serviço de terceiro quanto o registro do contrato foram, de fato, realizados, a revelar a licitude da cobrança. Outrossim, defende que
o seguro foi apenas oferecido à consumidora, que livremente optou por contratá-lo. Finaliza aduzindo ser de rigor a reforma da sentença quanto à distribuição e fixação das verbas sucumbenciais.

Devidamente intimada (fl. 157; autos originais), a Apelada não apresentou

c
ontrarrazões,
fato certificado nos autos.

Certidão ID 2615365, a qual atesta que as partes, intimadas para manifestarem-se sobre a digitalização do processo, quedaram-se silentes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
13

de
outubro
de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 14/10/2022 às 07:45:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44334014102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes pares
,
c
uidam os autos de
apelação

cíve
l

interpost
a

p
elo

BANCO ITAUCARD S.A.
,

eis que
irresignad
o
com a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões
de
Cariacica
– Comarca da Capital,
constante no ID 2166294 (fls. 118/124; autos originais),
a qual, na ação revisional em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados por
ROSIANA BOTELHO DE ALMEIDA PINTO,
declarando a abusividade da cobrança da tarifa de serviços de terceiros, da tarifa de registro de contrato e de seguro, para assim
condenar a instituição financeira a promover a devolução dos valores pagos
pela
Apelada sob estas rubricas
, de forma simples.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em resumo, que a cobrança das tarifas as quais foram reputadas ilegais pelo Juízo
a quo
se deu de forma legítima, seja porque sua previsão em contrato possui respaldo no ordenamento jurídico, seja porque os valores cobrados não se revelaram abusivos. Ademais, defende a necessidade de redistribuição das verbas sucumbenciais ou, subsidiariamente, a reforma do
quantum
fixado a título de honorários.

Pois bem.

A lide versa sobre a legalidade das disposições contratuais atinentes
ao contrato de arrendamento mercantil
n.
4138372-0
,
firmado entre as partes.

Tal
relação
jurídico-material, por certo, possui caráter consumerista
, já que as partes se amoldam perfeitamente nos conceitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
fazendo-se mister ainda destacar a incidência da súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Com efeito,
legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio
pacta sunt servanda
, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.
É dizer
, afigura-se possível a revisão das cláusulas inseridas em contrato submetido às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, se con
s
tatada a ilegalidade ou abusividade de suas proposições.

Importa ainda esclarecer que, nos termos dos precedentes firmados pelo Tribunal da Cidadania a seguir expostos, a análise da abusividade da cobrança de tarifas pela instituição bancária não perpassa apenas pelo exame dos valores cobrados sob cada rubrica, mas também pela existência de respaldo legal a justificar a cobrança e pela comprovação de efetiva contraprestação, ou seja, da ocorrência da prestação do serviço por ela remunerado, naquilo que for cabível.

Dito isso
, passo ao exame
individualizado das tarifas mencionadas no apelo.

D
as Tarifas de Serviços de Terceiros e de Registro de Contrato

No que diz respeito às tarifas
de
registro de contrato
e
serviço
s
de terceiros,

a

legalidade de tais rubricas
fo
i
apreciada
conjuntamente
pelo
c. STJ
por
ocasião
do
julgamento do
tema n. 958,
em que

houve a fixação

d
as seguintes teses:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante, a teor do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), motivo pelo qual é imperiosa sua observância nas demandas cujos fatos materiais forem idênticos àqueles do caso paradigma.

Pois bem.

Da análise do instrumento contratual carreado aos autos depreende-se que o serviço prestado por terceiro foi devidamente informado ao consumidor, haja vista a redação do item 23.2,
in verbis:

23.2 Despesas com Serviços de Terceiros: Conf. Resposta de Crédito (ID 2166292 - fl. 21; autos originais)

Sendo assim,
reputo satisfeito o requisito estabelecido pela Corte Superior, pelo que, reitero, é reconhecida a
“abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”,
o que não se aplica ao caso concreto já que o contrato especifica o serviço prestado. Assim, considero

válida a cobrança da tarifa de serviços de terceiros
, o que atrai a necessidade de reforma da sentença vergastada nesse ponto.

Conclusão distinta se alcança, no entanto, no que se refere à
tarifa de registro de contrato.

C
onsoante tese reproduzida alhures,
a abusividade da tarifa pode ser motivada pela ausência de
prestação do serviço
ou mesmo
pela constatação de oneros
idade excessiva.

Na hipótese vertente,
em que pese estar-se diante de fato negativo, qual seja, a não prestação do serviço
relativo ao registro do contrato nos órgãos competentes
,
certo é que a Apelada sem maiores dificuldades poderia comprovar o fato que constitui seu direito, tal como determinado pelo art. 373, I, do CPC, com a simples juntada do Certificado de Registro do Veículo, por exemplo,
já que, nos termos do art. 6º, § 5º, da Resolução n. 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito,
“o
registro do contrato
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após conferência com as informações transmitidas por meio do RENAGRAV, é condição obrigatória para anotação do Gravame no campo de observações do Certificado de Registro de Veículo –
CRV” - ou seja, se observada a anotação do gravame no documento, certo é que houve o registro do contrato, antecedente lógico segundo a legislação aplicável à matéria
;
mas não o fez. Pontuo, nesse aspecto, que não se exige da parte autora a produção de prova diabólica, pois – friso – tal demonstração se mostra plenamente viável, não se traduzindo em encargo excessivo.

Logo, de rigor o afastamento da tese de ausência da prestação do serviço, tal como decidido pela augusta Terceira Câmara Cível, a saber:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO LEGALIDADE RESP Nº 1.578.553/SP ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO PRESTADO ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC NÃO COMPROVAÇÃO RECURSO PROVIDO REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. No que diz respeito a tarifa de registro do contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.578.553/SP), assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato.
2. Na análise do caso concreto, ao contrário do que foi sustentado na decisão unipessoal objurgada, não é possível observar eventual omissão da instituição financeira em prestar o serviço porque a agravada não colacionou aos autos cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), documento de sua titularidade, mediante o qual se verificaria a prestação (ou não) do serviço, ônus a qual lhe cabia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Ademais, na análise de eventual onerosidade excessiva vislumbro que a tarifa cobrada representa a quantia de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) equivalente a 1,11% (um vírgula onze por cento) do valor do financiamento que foi de R$ 20.290,16 (vinte mil, duzentos e noventa reais e dezesseis centavos). 4. Com efeito, não havendo prova de que o serviço não foi prestado por desídia da autora que não trouxe aos autos o CRV e por não vislumbrar onerosidade excessiva no caso concreto, reputa-se válida a tarifa de registro de contrato. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão monocrática reformada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 012150188105, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

Porém, o valor cobrado sob esta rubrica não se encontra devidamente explicitado no contrato, haja vista que o item 3.23.7 do instrumento contratual tão somente estabelece que o ressarcimento de registro de contrato é despesa concernente à operação, sem apontar a quantia a ser restituída pela consumidora.

Destaco, por oportuno, que em momento algum o Apelante argumenta não ter sido realizada a cobrança de tal tarifa, ao revés, defende a legalidade de sua conduta ao fazê-lo.

Percebo, portanto, patente violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, circunstância que possui o condão de evidenciar a ilegalidade da cobrança, sobretudo por impedir que seja feito juízo quanto à razoabilidade do montante cobrado a este título para fins de verificação de onerosidade excessiva.

Nesse caminhar, confira-se também a jurisprudência pátria, construída a partir da retromencionada tese fixada pelo STJ no âmbito do tema 958, interpretada
a contrario sensu
:

[...]
4.
Tarifas administrativas (registro de contrato e serviço de terceiros). RESP repetitivo nº 1.578.533/SP. Comprovação dos serviços prestados ao consumidor.
Despesas detalhadas
. Cobrança válida.
[...]
(TJPR; ApCiv 0034101-20.2015.8.16.0001; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna; Julg. 19/02/2022; DJPR 21/02/2022)

Desta feita,
a manutenção da condenação ao ressarcimento da quantia paga em sede de tarifa de registro de contrato é medida que se impõe.

Do Seguro de Proteção Financeira

Noutro giro, quanto ao
seguro de proteção financeira
, assiste razão ao Apelante.

De acordo com a tese fixada pela Corte Superior (
tema 972
) ao definir a validade da cobrança de seguro de proteção financeira,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Sucede que, no caso em apreço, não fora imposta à Apelada a contratação de seguro, salientando-se que a própria redação do instrumento contratual revela tratar-se, na verdade, de uma faculdade da contratante, visto que poderia assinalar sim ou não no item 5.

Rememoro que esta augusta Câmara já decidiu no sentido de não reconhecer abusividade em caso semelhante ao que ora se apresenta, senão vejamos:

[...]

3. A cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada. In casu, nota-se que a cédula de crédito bancário, no item VI, apresenta as opções sim ou não para a contratação de seguro, de maneira que restou demonstrado que o recorrido optou livremente pela pactuação do seguro.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, conforme preceitua o art. 940, do Código Civil, e o art. 42, parágrafo único, do CDC. No presente caso, entende-se não estar comprovada a má-fé da Instituição Financeira apelante, pois as referidas rubricas foram cobradas com fundamento em previsão contratual. Por isso, também reforma-se a sentença em parte para afastar a repetição do indébito em dobro, mantendo a devolução na forma simples apenas das parcelas tidas por abusivas (ou seja, tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato). 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença para afastar: (I) o reconhecimento da cobrança abusiva de tarifa de cadastro e de tarifa de seguro de proteção financeira; bem como (II) a repetição do indébito em dobro, mantida apenas a repetição do que restou indevido (tarifa de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato) na forma simples. Dada a reforma parcial do apelo, redimensionam-se os ônus de sucumbência, de modo que o autor apelado deverá arcar com 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estabelecidos em 20% sobre o valor da causa) e a ré apelante, deverá suportar 20% (vinte por cento). (TJES; AC 0019988-05.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Logo, n
ão vi
slumbro abusividade na cobrança de seguro.

Por todo o arrazoado, conclui-se que apenas uma das tarifas bancárias questionadas pela Apelada em sua peça vestibular teve sua abusividade de fato reconhecida, de sorte que deve ser aplicada não caso em tela a regra insculpida no art. 86, § único do CPC, que versa sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais quando diante da
sucumbência mínima
de uma das partes,
in casu,
do Apelante.

Isso posto,
merece retoque a sentença no que tange ao capítulo acessório
, a fim de que a parte autora, ora Apelada, suporte integralmente o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Apelante.

Finalmente, sendo os encargos incidentes sobre a condenação meros consectários lógicos, e, por isso, passíveis de adequação
de ofício
, consigno que os
juros de mora
deverão incidir tão somente após a citação, como dispõe o art. 405 do Código Civil (CC), dada a natureza contratual da relação mantida entre as partes.

Ante o exposto, conheço do apelo, já que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para decotar da condenação
apenas
o ressarcimento da tarifa de serviços de terceiros e do seguro de proteção financeira
, mantendo-se, pois, o reconhecimento da abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato,
e modificar a distribuição dos ônus de sucumbência
, cabendo à Apelada/Autora o pagamento de forma exclusiva das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Apelante, considerando a sucumbência mínima da instituição financeira.

Ex officio,
altero o termo inicial de incidência dos juros moratórios, devidos apenas a partir da data da citação.

Deixo de majorar os honorários
, porquanto provido em parte o recurso.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 14/10/2022 às 17:44:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44348014102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO

CÍVEL. DIREITO
DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”. TEMA N. 958 DO STJ. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.
SERVIÇO ESPECIFICADO NO CONTRATO. LEGALIDADE.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO VALOR PAGO SOB A RUBRICA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO.
ILEGALIDADE.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
TEMA 972 DO STJ.
FACULDADE DA CONSUMIDORA. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio
“pacta sunt servanda”
, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual. 2. Como decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do enfrentamento do tema representativo da controvérsia n. 958, inexiste abusividade na cobrança de tarifa de serviços de terceiros quando estes encontram-se especificados no instrumento contratual. 3. Também por força do precedente firmado pelo Tribunal da Cidadania no âmbito do tema n. 958, a cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, exceto nos casos em que não há demonstração da efetiva prestação do serviço ou nos quais seja vislumbrada a onerosidade excessiva da cobrança no caso concreto. 3.1 Em que pese a parte autora não tenha logrado êxito em comprovar a inexistência do serviço alusivo ao registro do contrato, fato o qual, embora negativo, poderia ter sido facilmente demonstrado sem maiores dificuldades, tal como determinado pelo art. 373, I, do CPC, com a simples juntada do Certificado de Registro do Veículo, por exemplo, já que o registro do contrato é
conditio

sine qua non
para a anotação do Gravame no campo de observações do CRV, nos termos do art. 6º, § 5º, da Resolução n. 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito; a abusividade no caso concreto resta evidenciada na medida em que não fora discriminado no contrato o valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato, ocasionando patente violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, sobretudo por impedir que seja feito juízo quanto à razoabilidade do montante cobrado a este título para fins de verificação de onerosidade excessiva. 4. Na esteira do precedente firmado no bojo do tema n. 972 do Corte Superior,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”,
de sorte que,
a contrario sensu,
deve ser reputada válida a cobrança quando o seguro foi apenas oferecido à consumidora, que tinha a faculdade de aceitá-lo ou não, e optou pela contratação, como ocorreu na espécie. 5. Haja vista o reconhecimento de ilegalidade apenas na cobrança de uma das inúmeras rubricas questionadas pela parte autora na petição inicial, forçoso o reconhecimento da sucumbência mínima da parte ré, de modo que, nos termos do art. 86, § único, do CPC, deve a demandante arcar exclusivamente com os ônus de sucumbência. 6. Os juros moratórios são consectários lógicos da condenação e, portanto, podem ser revistos
ex officio.
Com efeito, sendo a relação jurídico-material de cunho contratual, os juros de mora deverão incidir tão somente após a citação, como dispõe o art. 405 do Código Civil (CC). 7. Recurso conhecido e provido em parte.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.